Tribunal: TJDFT
Processo: 0751710-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751710-46.2023.8.07.0000 RECORRENTES: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: MOULAY EL HOUSSEINE EL IDRISSI MENDILI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. CRÉDITO RETARDATÁRIO. NÃO HABILITAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O credor que não habilitou o seu crédito na recuperação judicial pode optar por aguardar o encerramento da recuperação para promover a execução individual do crédito. 2. É cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença individual, fora do juízo universal, uma vez que concluída a recuperação judicial, observados, contudo, os efeitos materiais do plano de recuperação. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 49 da Lei 11.101/2005, sustentando que o crédito trazido ostenta fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, portanto, concursal, de modo que deverá ser submetido aos efeitos da recuperação judicial. Ressaltam, portanto, que deverá ser habilitado nos autos da recuperação judicial, sob pena de infringência ao princípio da preservação da empresa e da isonomia entre os credores; b) artigo 59, caput, e § 1o, da Lei 11.101 de 2005, afirmando que como o crédito está sujeito à recuperação judicial (o que acarreta novação), não se pode admitir o prosseguimento da execução, sob pena de gerar um privilégio manifestamente indevido. Discorrem sobre o Tema 1.051 do STJ. Asseveram que como a data do fato gerador é anterior à homologação do pedido de recuperação judicial, a prática de quaisquer atos constritivos, visando à satisfação do crédito exequendo, bem como a sua manutenção, após o processamento da recuperação judicial, implicará em nulidade, porquanto há a necessidade de se sujeitar à ordem preferencial de pagamento. Alegam que a parte recorrida tenta burlar a recuperação judicial pelo encerramento. Enfatizam que apesar do encerramento da recuperação judicial, ainda não houve o trânsito em julgado. Aduzem, outrossim, que eventual insurgência da parte contrária, quanto aos termos definidos na recuperação judicial, deve ser discutida naquela esfera. Aponta dissenso pretoriano com julgado do STJ. Requerem que se atribua efeito suspensivo ao recurso e, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada ANA PAULA CÂMARA CARDOSO BOAVENTURA, OAB/DF 61.587. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 49 e 59, caput, e § 1o, ambos da Lei 11.101 de 2005, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] No caso sob análise, o Juízo de origem determinou, na decisão agravada, que o exequente informe se promoverá a habilitação do seu crédito junto ao Juízo Universal ou “aguardará a ultimação da recuperação para posterior prosseguimento da execução individual”. Contudo, a sentença juntada no ID 180407120 comprova que a recuperação judicial da executada já foi encerrada em 13 de outubro de 2021. Transcrevo trechos do dispositivo: Por todo o exposto, declaro o encerramento desta recuperação judicial, nos termos do art. 61 da Lei 11.101/05, determinando que: (...) f) aquele credor que ainda não ajuizou incidente de crédito pleiteie diretamente às Recuperandas o pagamento de seus respectivos créditos, na forma do Plano de Recuperação Judicial e seu respectivo Aditamento, mediante a apresentação de documento comprobatório da existência de seu crédito, o qual será atualizado, nos termos do art. 9, II da Lei 11.101/05 até a data do ajuizamento da recuperação judicial (23.02.17). Esta determinação é igualmente válida para eventuais Credores Extraconcursais que pretendam converter seus créditos em quirografário, cujo cálculo deve ser feito seguindo os parâmetros indicados no item II acima. g) todos os créditos abarcados pelo art. 49 da Lei 11.101/05, nos termos do Recurso Repetitivo 1.051 do STJ, sejam pagos nas condições do Plano de Recuperação e respectivo Aditamento, independentemente de habilitação nestes autos ou de execução em Juízo diverso, desde que observado o prazo prescricional do crédito, diante do caráter erga omnes e ex vi legis da sujeição recuperacional, excluídos os créditos que já foram judicialmente reconhecidos como extraconcursais e sobre os quais se operou a preclusão; Assim, constata-se que o próprio Juízo da recuperação judicial reconheceu, ao encerrá-la, a possibilidade de que os créditos abarcados pela recuperação judicial mas não habilitados sejam pagos, ou diretamente pelo credor, ou mediante execução em juízo diverso [...] Assim, conclui-se que é cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença individual, fora do juízo universal, uma vez que concluída a recuperação judicial, observados, contudo, os efeitos materiais do plano de recuperação” (ID. 54904686). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. OI S/A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE AO CREDOR. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. REJEITADA A SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 49, 59 E 126 DA LEI 11.101/2005. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A iterativa jurisprudência desta eg. Corte se firmou no sentido de que, "nas hipóteses em que o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial, o titular não incluído no quadro geral de credores pode optar por utilizar a habilitação retardatária ou aguardar o término da recuperação para prosseguir com a execução individual de seu crédito" (AgInt nos EDcl no REsp 2.038.417/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1o/6/2023). 3. Estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável ao recurso especial tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional. [...] (AgInt no REsp n. 2.091.587/RS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 20/12/2023). Assim, segundo entendimento do STJ, “‘Incidência [...] da Súmula n. 83 do STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.457.113/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995,capute parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação,o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ.Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas às insurgentes sejam feitas em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506, e as concernentes à parte recorrida, em nome da advogada ANA PAULA CÂMARA CARDOSO BOAVENTURA, OAB/DF 61.587. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016